Tribunal: TJSP
Processo: 1009438-53.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Processual. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré pessoa jurídica para pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Apelo da autora que se limita, no capítulo do pedido, a pedir a reforma quanto a esse aspecto. Ausência de crítica aos fundamentos da sentença, ou de apresentação de qualquer argumentação racional a indicar a pertinência do pedido de reforma. Recurso

Ementa:
Processual. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré pessoa jurídica para pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Apelo da autora que se limita, no capítulo do pedido, a pedir a reforma quanto a esse aspecto. Ausência de crítica aos fundamentos da sentença, ou de apresentação de qualquer argumentação racional a indicar a pertinência do pedido de reforma. Recurso inepto no particular. Apelação não conhecida nesse aspecto.
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda regressiva movida por associação de proteção veicular responsável pelo custeio dos reparos no veículo de sua associada. Colisão lateral entre veículo de passeio e caminhão em rodovia com duas faixas de tráfego. Condutores que se atribuíram reciprocamente responsabilidade pela invasão da outra faixa. Ausência de produção de provas por qualquer das partes em juízo. Irrelevância da elaboração pela associada da autora de boletim de ocorrência, com consignação de sua versão, o que não foi feito pelo corréu Mario. Boletim de ocorrência que não tem presunção de veracidade quanto às declarações feitas por particulares com remissão a eventos externos à elaboração do documento. Necessidade de demonstração pelo interessado dos fatos ali descritos. Fatos que restaram controvertidos em juízo, sem elementos para a superação do antagonismo entre as versões. Decisão segundo as regras de distribuição do ônus da prova. Ônus conferido à autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência que se confirma. Apelação da autora desprovida, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000740125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009438-53.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO, são
apelados MARIO BERNARDES NETO e D LOG BRASIL OPERADOR LOGÍSTICO
MULTIMODAL LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e negaram provimento ao
apelo da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009438-53.2016.8.26.0008 - F. R. Tatuapé - Voto no 16.958
2
Apelante: Associação Protetora de Veículos Automotores - Proauto
Apelados: Mario Bernardes Neto e D-Log Brasil Operador Logístico Multimodal
Ltda.
Apelação no 1009438-53.2016.8.26.0008 - 3a Vara Cível do F. R. Tatuapé (Capital)
Voto no 16.958
Processual. Sentença que reconheceu a ilegitimidade
passiva da ré pessoa jurídica para pretensão indenizatória
decorrente de acidente de trânsito. Apelo da autora que se
limita, no capítulo do pedido, a pedir a reforma quanto a
esse aspecto. Ausência de crítica aos fundamentos da
sentença, ou de apresentação de qualquer argumentação
racional a indicar a pertinência do pedido de reforma.
Recurso inepto no particular. Apelação não conhecida
nesse aspecto.
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda
regressiva movida por associação de proteção veicular
responsável pelo custeio dos reparos no veículo de sua
associada. Colisão lateral entre veículo de passeio e
caminhão em rodovia com duas faixas de tráfego.
Condutores
que
se
atribuíram
reciprocamente
responsabilidade pela invasão da outra faixa. Ausência de
produção de provas por qualquer das partes em juízo.
Irrelevância da elaboração pela associada da autora de
boletim de ocorrência, com consignação de sua versão, o
que não foi feito pelo corréu Mario. Boletim de ocorrência
que não tem presunção de veracidade quanto às
declarações feitas por particulares com remissão a eventos
externos à elaboração do documento. Necessidade de
demonstração pelo interessado dos fatos ali descritos. Fatos
que restaram controvertidos em juízo, sem elementos para
a superação do antagonismo entre as versões. Decisão
segundo as regras de distribuição do ônus da prova. Ônus
conferido à autora quanto aos fatos constitutivos de seu
direito. Art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência que
se confirma. Apelação da autora desprovida, na parte
conhecida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 306/308 julgou improcedente demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009438-53.2016.8.26.0008 - F. R. Tatuapé - Voto no 16.958
3
indenizatória derivada de acidente de trânsito, ajuizada em caráter regressivo por
associação de proteção veicular contra o condutor de caminhão dado por responsável
por colisão contra o veículo de associada; considerou o MM. Juiz para tanto a existência
de controvérsia em torno da dinâmica do acidente e a omissão da autora quanto à prova
da conduta culposa atribuída ao corréu Mário. Por outro lado, julgou extinto o processo
sem apreciação do mérito, por ilegitimidade ad causam passiva, no tocante à ré D-Log,
visto que somente teria adquirido o caminhão posteriormente ao fato aqui discutido.
Apela a autora (fls. 310/322), criticando a valoração do conjunto
probatório pela sentença apelada e insistindo ter feito prova dos fatos constitutivos de
seu direito, seja pela juntada de boletim de ocorrência, dotado de fé pública, seja pela
apresentação de prova do ressarcimento do prejuízo sofrido pela associada. Destaca
ainda a verossimilhança da versão indicada na petição inicial e a ausência de qualquer
prova pela parte contrária, que não teria cuidado de registrar sua manifestação no
boletim de ocorrência. Insiste dessa forma no acolhimento da pretensão indenizatória e
no reconhecimento da legitimidade da corré. Por fim, quanto aos honorários
advocatícios, afirma descabida a condenação promovida na sentença, por inexistir
“parte vencida até o presente momento” (sic), atacando ainda o valor arbitrado, que
qualifica de excessivo, em se tratando de demanda de baixa complexidade. Bate-se em
conclusão pela reforma da sentença quanto a esses aspectos.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se em contrarrazões, no prazo legal, tão somente o apelado Mário (fls.
327/337).
É o relatório.
O apelo se mostra, antes de mais nada, inadmissível, por
inépcia, quanto ao tema da ilegitimidade da corré D-Log. Com efeito, as razões de
apelação simplesmente não impugnam a decisão recorrida nessa parte, não criticando os
fundamentos da sentença no tocante à ilegitimidade passiva reconhecida (e portanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009438-53.2016.8.26.0008 - F. R. Tatuapé - Voto no 16.958
4
deixando intocado o argumento de que adquirido o veículo, pela ré, apenas depois do
acidente) e não desenvolvendo portanto qualquer fundamentação predisposta à revisão,
nessa parte, do julgado, apenas limitando-se o apelo a mencionar, no capítulo de
encerramento, pedido a esmo de afirmação da legitimidade da empresa.
Aliás, a bem da verdade, a petição inicial já era a respeito
inepta, visto que simplesmente não foi apresentada justificativa para a inclusão da
pessoa jurídica no polo passivo, descrevendo a petição inicial a conduta do condutor do
caminhão (o corréu Mário) e, sem maiores esclarecimentos, direcionando a demanda
também contra a empresa, com abstração de qualquer fundamentação em torno da
pretensão de sua responsabilização.
Deixa-se, pois, de conhecer do apelo nesse particular.
No mais, não prospera o inconformismo.
Inexiste, na verdade, a sugerida presunção de veracidade de
declarações lançadas por particular em boletim de ocorrência, pelo tão-só fato de se
tratar de documento público. Faz-se necessário, em tal quadro, distinguir
adequadamente os aspectos ligados à autoria material e intelectual de documentos em
tais moldes.
Os documentos públicos são, sempre, materialmente atribuíveis
ao agente responsável por sua formação (funcionário público, tabelião ou oficial
registrador), já que cabe a ele a elaboração propriamente dita ou pelo menos a vigilância
direta do ato confiado a um subordinado, subscrevendo-o ao final (p. ex., CPC, art. 425,
I); autor intelectual do documento público, por outro lado, pode ser apenas esse agente,
quanto a ato que conte com sua exclusiva participação, ou também os particulares
sujeitos do ato jurídico documentado.
Em tal caso, são de autoria intelectual de tais pessoas as
declarações relativas ao ato de seu interesse, tão-somente transcritas pelo agente tal qual
a ele apresentadas, e de autoria intelectual do próprio agente público os fatos por ele
relatados no instrumento como ocorridos em sua presença, de alguma forma
relacionados ao momento (as pessoas presentes, os documentos exibidos, a conferência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009438-53.2016.8.26.0008 - F. R. Tatuapé - Voto no 16.958
5
da identidade de cada uma delas e ainda os atos praticados pelos interessados, distintos
das meras declarações registradas, como a realização de pagamentos, a entrega de
chaves, de documentos ou outros objetos), apenas estes últimos sendo reputados
verídicos na esteira do art. 405 do CPC.
Não se inclui na força probante natural do documento público,
portanto, quer a verdade intrínseca às declarações de vontade dos particulares
(manifestações dispositivas), por cujo conteúdo respondem apenas estes últimos, como
também a realidade de fatos exteriores à elaboração do documento em si, apenas
referidos indiretamente pelos interessados (manifestações enunciativas).
Esse, enfim, o sentido da parte final do art. 405, que não
poderia ser diferente: é intuitivo que a fé pública somente possa alcançar os fatos cuja
realidade o agente público seja capaz de atestar e reconhecer por si mesmo, sob pena de
se transformar em especulação vazia. Conferir credibilidade presumida àquilo que o
agente desconhece e que não presenciou, ou à motivação íntima dos particulares, apenas
porque formalmente registrados os fatos em documento público, seria, ao fim e ao cabo,
atribuir fé não ao agente, mas aos próprios particulares que os declaram.
Nesse ponto, pois (a declaração de ciência quanto a fatos
externos), o documento público se aproxima do particular, provando apenas que a
declaração foi feita, mas não que ideologicamente verdadeira. Eventualmente poderá a
declaração ser tomada como verdadeira, se em desfavor do próprio declarante,
vinculando-o, o que todavia decorrerá não da natureza pública do documento, mas da
aplicação de regras próprias da definição da veracidade de declarações privadas, como
as dos arts. 408 e 412 deste CPC.
Justamente nessa linha, é firme a jurisprudência do STJ:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o boletim
de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das
informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas
unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam
verdadeiros" (AgRg no Ag 795.097/SC, Relator o Ministro HÉLIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009438-53.2016.8.26.0008 - F. R. Tatuapé - Voto no 16.958
6
QUAGLIA BARBOSA, DJ de 20/8/2007).” (STJ, AgRg no Ag no
1.224.227/MG, 4a. T., Rel. Min. Raul Araújo, j. 2/6/2011, DJe 20/6/2011).
“O registro de boletim de ocorrência policial não constitui
prova dos fatos nele relatados, mas somente declaração unilateral.
Considerar válidas as declarações do boletim de ocorrência policial,
demandaria reanálise da matéria fática carreada nos autos.” (STJ, AgRg
no REsp no 623.711/RS, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
17/12/2009, DJe 8/2/2010).
Ora, ocioso considerar que a prova do pagamento feito pela
associação-apelante em nada a auxilia, já que essa circunstância (o desembolso)
somente adquiriria relevância se previamente considerada a responsabilidade do corréu
pelo acidente, o que todavia não emerge dos elementos dos autos.
Por outro lado, em torno da dinâmica do acidente, as versões
apresentadas pelas partes se mostraram conflitantes, cada qual atribuindo à outra a
responsabilidade pela invasão da faixa de tráfego em que seguia o outro veículo, sem
que nenhuma delas tenha produzido em juízo prova concreta voltada ao afastamento do
estado de dúvida assim criado.
E, ante a insuficiência do quadro probatório, de rigor o recurso
às regras de distribuição do ônus da prova, em relação a que, não demonstrado pela
autora o fato constitutivo do alegado direito (art. 373, I, do CPC), ficou inviabilizado o
acolhimento de sua versão, pelo que era mesmo de rigor o decreto de improcedência da
demanda.
Cumpre nesses termos confirmar a r. sentença, inclusive no que
diz respeito aos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo previsto no
art. 85, § 2o, do CPC. Por força da regra do § 11 desse mesmo dispositivo legal,
entretanto, ficam agora esses honorários majorados de 10% (dez por cento) para 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, conhece-se em parte e nega-se provimento ao
apelo da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009438-53.2016.8.26.0008 - F. R. Tatuapé - Voto no 16.958
7
FABIO TABOSA
Relator